Tribunal: STF
Processo: HC 219548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de Regime. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ART. 112 DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP). SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FALTA GRAVE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime foi indeferida com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico e no registro de falta grave, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Ademais, para se desconstituir a conclusão a que chegou a Corte estadual, sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, é necessário o exame minucioso do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes) — requereu ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP a progressão para o regime semiaberto. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, foi interposto agravo execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 728.877, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários à progressão de regime. Afirma que “o paciente já resgatou lapso temporal de cumprimento de pena suficiente à progressão de regime, possui bom comportamento carcerário atestado pelo diretor e a avaliação subjetiva (relatório conjunto de avaliação) evidencia a viabilidade do benefício em questão”. Alega que, “[a]o contrário do que entendeu as instâncias inferiores, não há no ordenamento jurídico pátrio um dispositivo legal sequer que vede a possibilidade de se reconhecer o direito a progressão de regime com base na longevidade e na gravidade abstrata do crime”. 



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que, “em relação às faltas disciplinares, o cometimento de falta grave já foi objeto de julgamento, sendo que o paciente já se encontra reabilitado, não podendo a punição perdurar por toda a execução penal”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a progressão do acionante para o regime intermediário.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A hipótese é de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes). 



11. Além disso, o acionante “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006). O último ato transgressor, de natureza média, foi perpetrado em 12/05/2017 (posse de bebida alcoólica artesanal fls. 22)” (trecho do acórdão do Tribunal estadual).



12. As instâncias de origem indeferiram o pedido de progressão de regime, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei n. 7.210/84. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo da execução:



    “Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, conforme cálculo elaborado às fls. 126, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, eis que, além de possuir longa pena ainda por cumprir (16/7/2042), cumpre pena por crimes equiparados a hediondo (tráficos ilícitos de entorpecentes) e crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa (latrocínio tentado), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de delitos de tráfico ilícito de entorpecente dentro da unidade prisional (execuções 04 e 05) e, ainda faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 146/154), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Ademais, o exame criminológico realizado às fls. 155/166 concluiu em seu parecer técnico que o sentenciado ‘... assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais... Apresenta dificuldades para estabelecer planos futuros concisos...’. 



    Vale dizer, o sentenciado deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.’ (e-STJ, fls. 35-36).”



13. No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que:



    “4. Quanto ao pressuposto subjetivo, concluiu-se que (...) não apresenta mérito bastante para a almejada promoção ao regime intermediário, eis que, além da longa pena ainda por cumprir, foi condenado por crimes equiparados a hediondo (tráfico de drogas) e hediondo (latrocínio tentado), revelando elevada periculosidade. 



    Outrossim, o sentenciado registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006). O último ato transgressor, de natureza média, foi perpetrado em 12/05/2017 (posse de bebida alcoólica artesanal fls. 22). Não se pode ignorar ainda que os delitos de tráfico de entorpecentes objetos das Execuções nºs 4 e 5 foram praticados durante o cumprimento de pena. 



    Conquanto a conclusão da equipe multidisciplinar tenha sido favorável, o exame criminológico apontou aspectos relevantes e que reforçam os indicativos de ser temerária a concessão da benesse nesse momento, especialmente porque consignado que o recorrente assume a prática dos delitos, ‘mas relativiza-os no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Traz conduta criminal cristalizada em seu comportamento. Apresenta ainda pouca noção sobre os planos cometidos. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais’; além disso ‘apresenta dificuldades para estabelecer planos futuros concisos’ (fls. 34/35). 



    5. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.”



14. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator